Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-16.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702547-16.2018.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. JUROS REMUNERATÓRIO. CAPTALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no financiamento da atividade produtiva. 3. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado segundo dicção do art. 397, caput, do Código Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a possibilidade da capitalização de juros remuneratórios com periodicidade mensal, desde expressamente previstos em instrumento próprio (Tema Repetitivo n. 953 e Súmulas n. 93 e n. 539). 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 51, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, a abusividade das taxas de juros remuneratórios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Argumenta ser indevida a capitalização mensal dos juros remuneratórios. Defende a iliquidez e a inexigibilidade da dívida. Assevera que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios somente seriam viáveis a partir do ajuizamento da ação. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHES, OAB/DF 67961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à alegada ilegalidade da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 138872/SC, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, Tema 953, DJe 13/3/2016, concluiu que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 51, inciso XI, do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à abusividade das taxas de juros não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito às teses de iliquidez e de inexigibilidade da dívida, bem como de que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios somente seriam viáveis a partir do ajuizamento da ação, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023